Tribunal: TJDFT
Processo: 0006409-78.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL NÃO COMPROVADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa da ré contra sentença que a condenou à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição, sob alegação de ausência de dolo direto e insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há comprovação do dolo direto na conduta da ré; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por denunciação caluniosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tipo penal de denunciação caluniosa exige a ciência inequívoca do denunciante quanto à inocência do acusado.
A existência de conflitos entre as partes relacionados a questões locatícias sugere que a denúncia poderia ter sido motivada por retaliação, mas não comprova o dolo direto na imputação falsa do crime.
Em razão da ausência de provas conclusivas quanto à intenção dolosa da ré, deve-se aplicar o princípio in dubio pro reo, levando à absolvição da acusada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida. Absolvição da ré nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento: 1. A comprovação do dolo direto é imprescindível para a condenação pelo crime de denunciação caluniosa. 2. Na ausência de provas inequívocas quanto à existência do dolo, deve-se aplicar o princípio in dubio pro reo, conduzindo à absolvição.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 339; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Não consta.